Tribunal: TJDFT
Processo: 0753052-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0753052-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FERNANDO ROMARIO DE LIMA SOUZA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 26353193). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 848.107 (Tema 788), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29009026). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031